Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado, interposto contra sentença que extinguiu o processo sem análise de mérito.
2. Os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Cabe embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos, com fulcro no art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT e do art. 48 da Lei 9.099/95. Recurso tempestivo e aplicável à espécie. Embargos de declaração conhecidos.
4. O embargante alegou a existência contradição e obscuridade no julgado sob o fundamento de que o valor da causa e do proveito econômico se amoldam à hipótese do art. 51, II da Lei 9.09/95. Destacou que a pretensão exercida nos autos diz respeito ao contrato celebrado entre o autor e a sociedade empresária ré, cujos serviços contratados são de assessoria na celebração de contrato de consórcio com terceiro estranho à lide. Ressaltou que não foi deduzida qualquer pretensão em relação ao negócio jurídico de consórcio no valor de R$100.000,00, mas tão somente em relação ao serviço de assessoria e intermediação prestado pela primeira ré, no valor de R$8.500,00. Não é possível dissociar o contrato de administração de consórcio com o próprio consórcio, estando adequada a conclusão do juízo singular a respeito do valor atribuído à causa.
5. O pedido formulado ao final do recurso inominado foi de admitir a pretensão formulada em juízo e julgar procedente o pedido. Tendo em vista que os réus sequer foram citados, é inviável o julgamento do mérito, sob pena de afrontar o princípio constitucional do contraditório.
6. Inexiste contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas por meio dos embargos. Pretende o recorrente a revisão do julgado, o que não se admite por este meio.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.